Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706921-25.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: PAULA LETICIA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra a r. decisão exarada no ID 56155133, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo embargante, por entender não estar presente a probabilidade do direito do agravante. O embargante, nas razões recursais de ID 56325569, alega que esta Relatoria teria incorrido em contradição, ao afirmar que o exequente/agravante não teria adotado postura ativa na busca de bens, quando, em verdade, teria envidado todos os esforços e apresentado vários pedidos ao d. Juízo de origem. Ainda, aduz haver omissão na r. decisão, ao deixar de fundamentar a tese possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Nesta linha argumentativa, reputa a presença de contradição e omissão na decisão embargada, pois esta não teria levado em consideração os pedidos de busca de bens realizados junto ao d. Juízo de primeiro grau e não teria se manifestado sobre a viabilidade de penhora de parcela remuneratória do devedor. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise da antecipação da tutela de urgência, manifestou-se compreensivamente em relação aos temas propostos pelo agravante, conforme consignado: (...) Inicialmente, destaco que beneficiário ligado a qualquer programa social ou, ainda, empregado, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. No processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD (IDs 31907132 54227743 e 175085937), com resultado infrutífero; BACENJUD (IDs 31907130 e 54227738) e SISBAJUD (IDs 175085938, 175085939, 175085940 e 175085941), com resultado parcialmente positivo; e RENAJUD (IDs 33145253, 54227735 e 175085936 do processo de origem), sem localização de veículo passível de penhora. Posteriormente, o exequente postulou a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social, sem indicar, no entanto, que medidas adotara para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da devedora, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. Da análise do pedido de antecipação de tutela no presente recurso, foi reconhecido que o embargante não realizou pesquisas por iniciativa própria, conformando-se em realizar pedidos de pesquisas ao d. Juízo a quo, o que é inclusive reforçado nas razões dos embargos (ID 56325569), quando o embargante aponta que: Para comprovar as Vossas Excelências, foi juntada petição de ID 34214556, requerendo expedição de ofício para (i) Junta Comercial; (ii) SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e (iii) CVM (Comissão de Valores Mobiliários), todavia, o douto juízo de piso indeferiu todos os pedidos formulados. (...) Não se trata da parte Embargante ter sido relapsa e esquecer-se de adotar os meios necessários na busca pela da satisfação do crédito, trata-se apenas de que houve o pedido de busca de bens, todavia, fora indeferido pelo douto juízo de piso. No que diz respeito à tese de omissão quanto à possibilidade de penhora de percentual de verba salarial, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas e resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A r. decisão combatida por meio do agravo de instrumento decidiu tão somente acerca do pedido de emissão de ofícios aos órgãos governamentais, motivo pelo qual a r. decisão embargada se ateve a este decisum, com base no princípio da adstrição. No caso dos autos, não houve análise de pedido de penhora de percentual de verba salarial, a justificar a manifestação deste egrégio Tribunal de Justiça. O pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a evidente pretensão de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Advirto a embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 17:19:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora